Tribunal: TJMT
Processo: 1004867-75.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004867-75.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des.
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - CPF: 404.591.791-87 (ADVOGADO), PURIFICA COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS E TRATAMENTO DE AGUAS EIRELI - CNPJ: 28.585.469/0001-59 (IMPETRANTE), GENERAL CAR VEÍCULOS EIRELI - ME - CNPJ: 26.174.165/0001-73 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DENEGOU A ORDEM , NOS TERMOS DO VOTO DO 3o VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA). VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — COBRANÇA DE
Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN)
— ATRIBUIÇÃO À ÉPOCA DO
Gerente do ITCD e Outras Receitas
—
REGIMENTO INTERNO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, APROVADO PELO ENTÃO VIGENTE
Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.269, de 17 de novembro de 2017
— OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE — ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO E DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA — CONSTATAÇÃO.

O Governador do Estado de Mato Grosso e o Secretário de Estado de Fazenda não estão legitimados para figurar no polo passivo de mandado de segurança que visa discutir exigibilidade da
Taxa de Segurança contra Incêndio
–
TACIN.

Segurança indeferida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
PURIFICA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS E TRATAMENTO DE ÁGUAS EIRELLI E OUTRO
em face do
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
e do
SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA
, ao fundamento da prática de ato apontado como ilegal consubstanciado na cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio.

Os impetrantes sustentam que, as autoridades indigitadas coatoras, com fulcro no artigo 100 da Lei 4.547/1982, enviaram aos contribuintes, guias para pagamento do mencionado tributo.

Argumentam que, em recente decisão proferida pelo Min. Gilmar Mendes, nos autos do ARE no 972.352/MT, reputou-se como ilegítima a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio, ao fundamento de que a remuneração deveria ocorrer por meio de imposto, independentemente do ente federativo a instituir o tributo.

Afirmam que a Suprema Corte, em sede de recurso com repercussão geral reconhecida (tema 16), sedimentou entendimento no sentido de que, “descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo”.

Asseveram que, o Pretório Excelso firmou a tese de que, “a segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Estado a criação de taxa para tal fim”.

O pedido liminar foi indeferido (ID 8118966).

Em sua manifestação, a Procuradoria-Geral do Estado, preliminarmente, alegou a ilegitimidade passiva do Governador do Estado e do Secretário de Fazenda, bem como a inadequação da via eleita. Assim,
pugnou pela acolhida das preliminares suscitadas extinguindo o feito sem resolução de mérito.

No mérito, defendeu a legalidade da Tacin e a
denegação da ordem
(ID 8323691).

O parecer ministerial foi pela concessão parcial da ordem (ID 8867077).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. LUIZ ALBERTO ESTEVES SCALOPPE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

V O T O PRELIMINAR

Em sede de preliminar, a Fazenda Pública
alega a ilegitimidade passiva do Governador o Estado e do Secretário de Fazenda, inadequação da via eleita e necessidade de dilação probatória.

Entendo que não merecem acolhida as teses suscitadas e fundamento:

1) ILEGITIMIDADE PASSIVA

Afirma que o governador de Mato Grosso e o Secretário de Estado de Fazenda não possuem legitimidade, para figurarem no polo passivo do presente
mandamus
.

Sustenta que autoridade coatora é quem dispõe de competência para corrigir a ilegalidade impugnada.

No caso concreto, verifica-se que tanto o Chefe do Poder Executivo quanto o Secretário de Fazenda possuem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, que por sua vez busca afastar a Taxa de Segurança Contra Incêndio, em razão da exigibilidade do tributo face a existência de lei e decreto editado pelas autoridades indigitadas como coatoras.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

“TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO - CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - NOTAS FISCAIS - SUPERFATURAMENTO - INFRAÇÃO AO ARTIGO 5o-C C/C INCISO I DO § 1o DO ARTIGO 90 DO ANEXO VII, ARTIGO 1o, I, ARTIGO 2o, I E IV, ART. 32, III, ART. 49, I, A, E ARTIGO 88, TODOS DO RICMS/MT, ART. 1o DA PORTARIA No 100/96/SEFAZ-MT, ART. 5, § 4o, ART. 35-A, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 35-B,V, TODOS DA LEI No 7.098/98 - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM -
GOVERNADOR
DO ESTADO -
SECRETÁRIO
DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL -
SECRETÁRIO
DE ESTADO DE
FAZENDA
- INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - DECRETO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO - REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - ATO NORMATIVO DE CARÁTER GENÉRICO E ABSTRATO - SÚMULA No 266 DO STF - ATO DE EFEITO CONCRETO - REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO PELA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE SEGURANÇA PARA ATOS FUTUROS E INCERTOS - PEDIDOS DIVERSOS - ACOLHIMENTO PARCIAL - PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA - EXCLUSÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - MATÉRIA MERITUAL - MÉRITO - ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DO ART. 2o DO DECRETO No 2.622, DE 10-06-2010 - LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA - CARÁTER PROCEDIMENTAL - EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 144, § 1o, DO CTN - INOCORRÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - MATÉRIA COMPLEXA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Se um dos atos atacados pela impetração é um Decreto do Chefe do Poder Executivo Estadual, secundado por seus
SECRETÁRIOS
de Estado, configurada está a
LEGITIMIDADE
passiva ad causam destes e, por conseguinte, a competência do Tribunal de Justiça do Estado para processar e julgar originariamente a ação mandamental, nos termos do artigo 96, I, g, da Constituição Estadual.
(...)” (N.U 0113968-79.2010.8.11.0000, JOSÉ SILVÉRIO GOMES, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/06/2011, Publicado no DJE 14/06/2011).

Assim, rejeito a preliminar.

2) INADEQUAÇÃO NA VIA ELEITA

Aduz que o presente mandado de segurança questiona ato normativo genérico e abstrato e por isso afronta a súmula 266 do Supremo Tribunal Federal.

Na hipótese, não há que se falar em inadequação da via eleita ou na impetração contra lei em tese, considerando que busca a impetrante afastar a exigibilidade de tributo que reputa como ilegal, portanto, passível de gerar efeitos concretos ao contribuinte.

A propósito, colaciono precedentes:

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE ANISTIA CONCEDIDA COM FUNDAMENTO NA PORTARIA No 1.104/1964. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO. PORTARIA No 1.203/2012-MJ. DECADÊNCIA DO ATO DE ANULAÇÃO DA ANISTIA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO ANISTIADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAR NOTAS E PARECERES EMANADOS PELA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO COMO MEDIDAS IMPUGNADORAS DA VALIDADE DO ATO, NOS TERMOS DO ART. 54, §2o DA LEI No 9.784/1999. PROVIMENTO DO RECURSO. 1.
Encontrando-se o feito devidamente instruído por farto material documental, mostra-se despicienda dilação probatória a alargar o âmbito de cognição no presente mandado de segurança, donde restar adequada a via eleita pelo Impetrante para albergar o direito líquido e certo que alega possuir.
(...)”
(RMS 31841, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 02/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 19-09-2016 PUBLIC 20-09-2016)

RECURSOS ESPECIAIS. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PUBLICADO ANTES DA VIGÊNCIA DO NOVO CPC. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. CPC/1973. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. LITISPENDÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO DISTRITO FEDERAL PARA IMPUGNAR ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ARTS. 4o DO DECRETO-LEI 200/1967 E 2o DO DECRETO 4.657/1942 AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DO NOVO CPC.

Demonstrado que o ato impugnado possui efeitos concretos, descabida a alegação de que a impetração é contra lei em tese.
(...)” (REsp 1305834/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016)

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO
DE
SEGURANÇA
– PRELIMINAR E
INADEQUAÇÃO
DA
VIA

ELEITA
, DECADÊNCIA E PEDIDO VOLTADO A COMBATER ATO NORMATIVO EM CARÁTER GENÉRICO E ABSTRATO REJEITADOS
– MÉRITO – PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DE TAXA DE COMBATE À
INCÊNDIO
[TACIN] – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO TRIBUNAL PLENO DESTE SODALÍCIO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA O RECOLHIMENTO A MENOR DA IMPORTÂNCIA DEVIDA – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO SALDO APÓS CONCLUSÃO DE IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.
(...)
(N.U 0047931-39.2013.8.11.0041, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018)

Argumenta ainda que a constitucionalidade ou não dos atos depende de dilação probatória, o que não é permitido em mandando de segurança.

Tese essa que também não merece prosperar ante a existência de prova pré-constituída e suficiente para análise do direito líquido e certo a ser amparado.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre-me ressaltar que, em julgamentos anteriores, ante a divergência de entendimento entre os membros da Suprema Corte do País, havia adotado o posicionamento de considerar legítima a cobrança da Taxa de Combate Contra Incêndio pelo Estado de Mato Grosso.

No entanto, no julgamento encerrado no último dia 10 de outubro, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, parcialmente, pela procedência da Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) no 2908 proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil contra do Estado de Sergipe, para declarar a inconstitucionalidade do inciso II do art. 1o da Lei sergipana no 4.184/1999, que trata sobre o mesmo tema, vejamos:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli).
3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos.
4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. (ADI 2908, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 05-11-2019 PUBLIC 06-11-2019).

Extrai-se do julgado a ilegalidade da cobrança da Tacin, uma vez que tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível do Corpo de Bombeiros, devendo ser custeada com recursos oriundos da arrecadação de impostos.

Assim, coaduno com o entendimento adotado pelo STF no sentido de reconhecer como ilegítima a cobrança da Taxa de Combate Contra Incêndio pelo Estado de Mato Grosso.

Destarte, considerando que, a declaração de inconstitucionalidade de tributo, via de regra, gera efeitos
ex tunc
e que os fundamentos utilizados pelo Pretório Excelso se amoldam ao caso concreto, revogo a liminar e
CONCEDO A ORDEM MANDAMENTAL.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (3o VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para analisar melhor a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (4a VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (5a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 19 DE DEZEMBRO DE 2019:

O RELATOR REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO DENEGOU A ORDEM, SENDO ACOMPANHADA PELA 4a VOGAL, DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA RIBEIRO. O 3o VOGAL, DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA, PEDIU VISTA DOS AUTOS. OS DEMAIS AGUARDAM. JULGAMENTO SUSPENSO.

SESSÃO DE 05 DE MARÇO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O V E N C E D O R

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (3o VOGAL)

Purifica Comércio de Produtos Químicos e Tratamento de Águas Eireli
–

Me
e
Generalcar Veículos Eireli
–
M
e

impetraram mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
Governado do Estado de Mato Grosso
e pelo
Secretário de Estado de Fazenda
, em razão da exigência de recolhimento da Taxa de Segurança contra Incêndio
–
TACIN
instituída pelo artigo 100 da Lei do Estado de Mato Grosso no 4.547, de 27 de dezembro de 1982, com a redação dada pela Lei no 9.067, de 23 de dezembro de 2008, e regulamentada pelo Decreto no 2.063, de 31 de julho de 2009.

No caso, penso que o Governador do Estado de Mato Grosso e o Secretário de Estado de Fazenda não estão legitimados a figurar no polo passivo do mandado de segurança, visto que não são eles os responsáveis pelo lançamento tributário.

O Superior Tribunal de Justiça tem advertido que “
nem o Secretário de Estado da Fazenda nem o Governador de Estado detêm legitimidade para figurar como autoridades coatoras em mandado de segurança em que se pretende evitar a prática de lançamentos fiscais, ainda que em caráter preventivo
” (STJ, Segunda Turma, RMS 45902/RJ, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de setembro de 2016).

É certo que, competia ao
Gerente do ITCD e Outras Receitas proceder ao
lançamento de taxas
à época da impetração, ocorrida em 12 de abril de 2019, consoante preceituava o artigo 109, VIII, do então vigente Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.269, de 17 de novembro de 2017, que aprovou o Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda:

Art. 109 A Gerência do ITCD e Outras Receitas tem como missão acompanhar e avaliar a execução das receitas vinculadas ao Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos - ITCD e a fundos, royalties e taxas, bem como a gestão da certidão negativa de débitos, competindo-lhe:

[...]

VIII - promover o lançamento, gerir e controlar o crédito tributário decorrente dos demais tributos e receitas estaduais cuja gestão não esteja atribuída a outra unidade vinculada à área da receita pública; [...].

Com o advento do atual Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda, aprovado pelo Decreto do Estado de Mato Grosso no 182, de 18 de julho de 2019, essa atribuição passou a integrar a competência do Coordenador do IPVA, ITCD e Outras Receitas Públicas.

Art. 109 A Coordenadoria do IPVA, ITCD e Outras Receitas Públicas tem como missão prevenir e reprimir ilícitos e fraudes tributárias, elevando a percepção de risco dos contribuintes do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos - ITCD, de taxas e das demais receitas, excluído o ICMS, vinculadas a matéria tributária, visando a coibir a evasão fiscal, competindo-lhe:

[...]

IV - proceder ao lançamento, ao registro dos débitos dos contribuintes e ao controle da tributação do IPVA, do ITCD, de taxas e das demais receitas, excluído o ICMS; [...].

De qualquer forma, a aplicação do Regimento Interno revogado ou do em vigor não afasta a ilegitimidade passiva do Governador do Estado de Mato Grosso e do Secretário de Estado de Fazenda, visto que “
a autoridade coatora deve ser aquela que pratica ou determina a prática do ato administrativo, que concretiza a norma geral e abstrata anteriormente editada
” (STJ, Terceira Seção, MS 15104/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2012).

[...]
Segundo a jurisprudência desta Corte, a autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal; ou, ainda, que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1292897/BA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho Teixeira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de junho de 2016). [sem negrito no original]

Registre-se que, a teor do estabelecido no artigo 96, I,
g
, da Constituição do Estado de Mato Grosso, não se insere na competência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso processar e julgar originariamente mandado de segurança impetrado contra ato ou omissão de outras autoridades senão as relacionadas naquele dispositivo.

Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

I – processar e julgar, originariamente:

[...]

g) o mandado de segurança e o
habeas data
contra os atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público-Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil; [...].

Por derradeiro, inadmissível a aplicação da teoria da encampação, uma vez que ensejaria a alteração do órgão julgador do
mandamus
e uma surra de vara de marmelo no

verbete no 628 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos:

a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado;

b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e

c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal. (Primeira Seção, julgado em 12 de dezembro de 2018 e publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 17 de dezembro de 2018).

Essas, as razões por que, com a devida e respeitosa vênia, ouso discordar do voto do eminente Desembargador relator para indeferir a segurança, nos termos do artigo 6o, § 5o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL)

Acompanho o voto do Des. Luiz Carlos da Costa.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL)

Acompanho o voto do Des. Luiz Carlos da Costa.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (5a VOGAL)

Acompanho o voto do Des. Luiz Carlos da Costa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020